Tribunal: TJDFT
Processo: 0008216-74.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê que a execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição. 1.1. Nesse caso, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC). 1.2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, é o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o."
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito”.
3. No caso em questão, constata-se que o Juízo de origem deferiu penhora no rosto dos autos do processo de inventário. Por consequência, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, de modo que existindo penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, não se justifica a extinção do processo executivo por reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação provida. Sentença anulada.